Tribunal: TJSP
Processo: 1025853-82.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência –– Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Tarifa de Registro de Contrato – Comprovação do Registro e ausência de onerosidade excessiva – Seguro – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência –– Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Tarifa de Registro de Contrato – Comprovação do Registro e ausência de onerosidade excessiva – Seguro – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP) – Venda Casada Configurada – Tarifa de Avaliação – Laudo com carência de informações, tampouco consta quilometragem do veiculo. - Determinação para devolução do montante indevidamente cobrado de forma simples, pois a cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido para a parte autora e Desprovido para a parte ré.